Tribunal: TJMT
Processo: 1073746-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073746-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDELUCIA MOREIRA NERES - CPF: 567.562.751-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1073746-92.2023.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente(s): VALDELUCIA MOREIRA NERES.

Recorrida(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO COMPETENTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE O FORO DE SEU DOMICÍLIO OU A CAPITAL DO ESTADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demandante tem o direito de optar pelo foro do seu domicílio para ajuizar a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando as regras de competência territorial e os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para processamento e julgamento da demanda deve ser analisada à luz da ADI n.o 5.492 do Supremo Tribunal Federal, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao território do Estado-membro demandado.

No caso de servidores públicos, a interpretação do CPC permite a escolha entre o foro do domicílio e a capital do Estado para ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública.

No caso concreto, sendo a autora residente em comarca situada dentro do território estadual, cabe a ela optar pelo foro competente, podendo ajuizar a ação tanto na comarca do seu domicílio quanto na capital do Estado.

A sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O servidor público pode ajuizar ação contra a Fazenda Pública estadual no Juizado Especial da Fazenda Pública da capital do Estado ou na comarca de seu domicílio, desde que dentro dos limites territoriais do Estado demandado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, 55 e 932; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.492; TJMT, N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280031884, que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a demandante sustenta que a Lei no 12.153/2009 estabelece a competência absoluta desse juizado no foro onde estiver instalado e que o Código de Processo Civil de 2015 concede aos servidores públicos o direito de escolher o foro para ajuizar ações, podendo optar pelo foro de seu domicílio, pelo local dos fatos ou pela capital do Estado.

Invoca, também, a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995 para reforçar essa liberdade de escolha, requerendo o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a presente ação.

Apesar de devidamente intimados (ID 280031888), o recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício n.o 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo singular consignou que a reclamante concentra seu domicílio funcional e residencial em comarca diversa da capital do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, o magistrado singular entendeu que a demandante não poderia propor a ação na comarca de Cuiabá, devendo observar seu domicílio necessário, razão pela qual declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 5.492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao território do Estado-membro demandado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial. 2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado. 3. Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside. 4. A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Dessa forma, se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o réu, é competente o Juízo da comarca responsável pelo município de Araputanga, bem como o da comarca de Cuiabá, cabendo à demandante a escolha do foro para o ajuizamento da ação.

Assim, assiste razão à recorrente, devendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Isso porque, tendo em vista a juntada de novos documentos pela parte autora na impugnação à contestação, impõe-se oportunizar ao reclamado a devida manifestação, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025